Tribunal: CARF
Processo: 13867.720140/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13867.720140/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.704 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
JEAN DONIZETE SILVEIRA TALIARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
É dedutível o valor pago a título de pensão alimentícia concedida segundo as
regras do Direito de Família.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital.
Relatório
Trata-se de lançamento (e-fls. 37 a 43) do Imposto de Renda de Pessoa Física –
IRPF do ano-calendário de 2011, resultante de:
a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica;
b) dedução indevida de despesas médicas;
c) dedução indevida de pensão alimentícia, e
d) dedução indevida de despesas com instrução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13867.720140/2013-82
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.704 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13867.720140/2013-82

O lançamento foi parcialmente impugnado (e-fls. 2 e 3), não tendo sido
impugnada a infração relacionada à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A
impugnação foi considerada parcialmente procedente (e-fls. 47 a 52), ocasião em que foi
mantido o lançamento em relação às infrações relacionadas às deduções de pensão alimentícia e
de despesas com instrução.
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 62 a 66) apenas em relação à dedução de
pensão alimentícia, ocasião em que juntou cópia da decisão judicial homologatória.
É o relatório suficiente.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço. Registre-se que a única matéria devolvida
é a relativa à dedução de pensão alimentícia.
Segundo consta do acórdão recorrido, a manutenção da glosa da dedução de
pensão alimentícia se deu porque o contribuinte não apresentara o título judicial que o obrigava
aos alimentos. Entretanto, no recurso voluntário foi apresentado o termo de acordo de separação
consensual devidamente homologado (e-fls. 72 a 77), no qual está expressa a obrigação de o
recorrente pagar pensão alimentícia a seus dois filhos no total equivalente a 25% de seu salário.
Registre-se que o valor da pensão alimentícia, equivalente a 25% dos rendimentos
do alimentante, é compatível com os rendimentos declarados pelo recorrente (e-fl. 42).
Destaco que, das matérias lançadas, a infração relativa à omissão de rendimentos
não chegou a ser impugnada e a relativa a despesas com instrução não foi recorrida. Em ambos
os casos, a exação se tornou definitiva.
Conclusão
Voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.704 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13867.720140/2013-82

Fl. 104
DF CARF MF
Original